Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717058-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. H. M. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA LEONARDO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 58493910), interposto pelo Autor, J. H. M. D. S. F., menor impúbere, representado por sua genitora, M. L. M., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 194766784, origem), nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na decisão agravada, o Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido antecipatório, “para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada”. Determinou, ainda, que, “constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento” do Autor, ora Agravante, para esta UTI. Em suas razões recursais, assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o Agravante requer, em suma, a concessão de antecipação de tutela recursal e sua confirmação, quando do julgamento do mérito, para determinar ao Agravado que lhe “forneça, no prazo máximo de 12 horas, INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. A Defensoria Pública do Distrito Federal noticia que o Agravante “conseguiu a vaga em leito de UTI no Hospital da Criança, sendo tranSferido”. Requereu que se aguardasse a “confirmação do DF de modo a obter a consolidação do esvaziamento recursal com a perda do objeto” (ID 58600361). O Agravado confirma que o Agravante foi internado em leito de UTI no dia 30/04/2024 e requer que o recurso seja julgado prejudicado, sob o argumento de “satisfeita a pretensão deduzida em juízo” (ID 58822573). Analisando os autos originários, constata-se que o Ministério Público do Distrito Federal oficiou pelo julgamento procedente do pedido da ação, o qual é idêntico ao do presente recurso, conforme emerge da petição inicial (ID’s 194766270 e 195863721, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, considerando a manifestação da Defensoria Pública do Distrito Federal, confirmada pelo Agravado, em razão da internação do Agravante em leito de UTI, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com os arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Portanto, a apreciação do presente agravo de instrumento está sem utilidade e necessidade, nos termos da fundamentação acima. Desta forma, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda de objeto, é medida que se impõe, pois inexiste mais interesse recursal em discutir a possível obrigação de fazer, em sede de antecipação de tutela, pelo Agravado. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto, vez que inócua sua análise. Deixo de determinar a intimação do Ministério Público, em razão da inexistência de prejuízo ao Agravante; bem como da estabilidade que a decisão que deferiu em parte o pedido antecipatório tem; aliado ao fato de que eventual julgamento improcedente do pedido desafiará a interposição de apelação, fato também ensejador de prejudicialidade deste agravo de instrumento, de acordo com os arts. 282, § 1o; 283, parágrafo único; 304, § 6o; e 1.009, caput, todos do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024 14:11:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador